Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória. Afirma que se não fosse a demora do Estado em providenciar a extinção da pena do agravante, este não teria se submetido a abordagens desnecessárias.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Restou consignado em acórdão que, no recurso, verifica-se incoerência na tese apresentada em confronto com os fundamentos do mérito atacado. O autor recorrente não deixa claro se o gerador de dano moral seria o suposto excesso na fiscalização dos agentes ou o apontado excesso no prazo de pena. Ademais, como ressaltado, não houve impugnação específica à fundamentação da sentença quanto à ausência de ingerência dos órgãos de Segurança Pública do Distrito Federal relativamente à demora na extinção da pena, a qual incumbe ao juízo da Execução.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.